Tribunal: TJDFT
Processo: 0741611-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS.IMPENHORABILIDADE.
1. É inadmissível apenhora de percentual dos proventos do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial faz-se necessário que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso sub judice.